Tribunal: TCU
Processo: 006.390/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a integração entre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a integração entre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, como órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. dê efetividade à coordenação das ações de prevenção no âmbito do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, por meio do alinhamento de ações e do fortalecimento da interação entre seus atores, mediante, por exemplo, a plena e regular operacionalização do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (Conpdec) e a formulação de plano de trabalho intersetorial com responsabilidades definidas, de forma a cumprir o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei 12.608/2012; 9.1.2. aperfeiçoe a priorização de parcelas populacionais historicamente mais vulneráveis na gestão de riscos de desastres, a exemplo de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, em observância à Lei 12.608/2012 (art. 5o, inciso VII, e art. 12, inciso IV), à Lei 14.904/2024 (arts. 2o, inciso VI, e 5o), ao Decreto 10.593/2020 (art. 14, parágrafo único, inciso V) e ao Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 (§ 36), abrangendo, ao menos: 9.1.2.1. a disposição de dados desagregados por gênero, idade e deficiência acerca de populações em áreas de risco, em articulação com os órgãos que os detenham, de forma a possibilitar a identificação precisa dos grupos vulneráveis e o tratamento equitativo nas ações de prevenção; 9.1.2.2. a ampliação da participação de representantes dos grupos mais vulneráveis nos processos de formulação e implementação da política. 9.1.3. como coordenadora do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, e com vistas a atender ao parágrafo único do art. 3o da Lei 12.608/2012 e ao art. 25 do Decreto 10.593/2020, bem como as disposições do Decreto 9.073/2017: 9.1.3.1. aprimore o planejamento e a priorização das ações de defesa civil, consolidando o uso de projeções de riscos de desastres futuros que considerem os efeitos das mudanças climáticas; e 9.1.3.2. elabore e divulgue estudos técnicoeconômicos (custobenefício/custoefetividade) e proponha medidas com a finalidade de aumentar o volume de recursos alocados para as ações de prevenção, considerando tanto a relação de custo-benefício entre investimento preventivo e custos de resposta e recuperação quanto as projeções de aumento do impacto e da frequência de eventos extremos. 9.2. recomendar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com base no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, com vistas a atender ao art. 2o, inciso VI, da Lei 14.904/2024, ao art. 7o do Anexo ao Decreto 9.073/2017, ao art. 4o do Decreto 9.203/2017 e ao art. 11 do Decreto 11.529/2023, que: 9.2.1. institua e operacionalize o Plano Setorial de Gestão de Riscos e de Desastres, integrante do Plano Clima Adaptação, a fim de aprimorar a interação entre PNPDEC e PNMC, contemplando, no mínimo, a articulação mais ampla e efetiva entre os atores envolvidos, com a definição clara de processos de trabalho e responsabilidades quanto à adaptação às mudanças do clima na gestão de riscos e desastres; 9.2.2. estabeleça metas voltadas a fortalecer a capacidade de adaptação às mudanças climáticas na gestão de riscos de desastres, com a especificação das ações, resultados esperados, responsáveis e recursos necessários, e fomente a adoção de providências semelhantes pelos demais membros do Sinpdec; 9.2.3. implemente sistemática de monitoramento, avaliação e revisão das metas de que trata o subitem anterior; 9.2.4. acompanhe os progressos do Brasil no cumprimento das metas e indicadores do Marco de Sendai 2015-2030 e lhes dê transparência - preferencialmente se utilizando da plataforma internacional Sendai Framework Monitor , gerida pela United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) . 9.3. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, e a fim de atender ao art. 2o, inciso VI, da Lei 14.904/2024, ao art. 3o, parágrafo único, da Lei 12.608/2012 e ao art. 11 da Lei 12.187/2009, que adote medidas para instituição do Plano Clima Adaptação, com o devido monitoramento, de modo a fortalecer a integração entre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Política Nacional sobre Mudança do Clima, uma vez que não houve institucionalização e continuidade do Plano Nacional de Adaptação, ciclo 2016-2020; 9.4. autorizar a imediata autuação de processo destinado a monitorar a implementação das recomendações constantes deste acórdão; 9.5. informar a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima quanto ao teor desta decisão; 9.6. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.